Tribunal: STF
Processo: RE 1391265
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO APRECIADO O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS APONTADOS. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 85).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 93).



    3. A parte embargante indica como paradigma os acórdãos proferidos no exame dos Recursos Extraordinários nº 905.357/RR (Tema RG nº 864), nº 1.355.339/RJ e nº 1.351.275/RJ, bem como na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO, relatados, respectivamente, pelos Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia.



    3.1. Aduz que, no caso, o reajuste em discussão chegou a ser implementado a todos os servidores estaduais do Poder Executivo, mas, após 3 (três) meses, foi retirado dos agentes fazendários, não se adequando à aplicação da tese firmada no referido paradigma, uma vez que já teria sido incorporado ao patrimônio dos servidores.



    3.2. Noticia a existência de decisões divergentes proferidas também no âmbito do Tribunal de origem quanto à aplicação do aludido Tema RG nº 864 e apresenta argumentos que distinguem a hipótese dos autos da questão apreciada no referido leading case (e-doc. 98).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 102).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    6. Como se pode notar, o pronunciamento embargado revela ter a Segunda Turma se limitado à verificação dos pressupostos processuais de cabimento do agravo regimental (e-doc. 98), o qual fora apresentado contra decisão em que o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, a quem sucedi na relatoria deste processo, assentou o não cabimento do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão de admissibilidade fundada em aplicação de tema da repercussão geral (e-doc. 74). 



    7. Não bastasse a clara inadmissibilidade do agravo no recurso extraordinário interposto nestes autos, tem-se que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do não cabimento de embargos de divergência contra acórdão mediante o qual não se examina o mérito da controvérsia. Confira-se:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. 1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, da Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro no qual não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15). 2. Na espécie, verifica-se que a Primeira Turma, no acórdão embargado, se restringiu a negar provimento ao agravo regimental por não terem sido impugnados os fundamentos da decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário, não emitindo juízo sobre a questão de mérito debatida no apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.379.294-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p, 22/05/2023; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. 1. No acórdão embargado, a Segunda Turma do Supremo não se pronunciou sobre o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. 2. É inviável a interposição de embargos de divergência contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 4. Embargos de divergência não conhecidos.”



    (ARE nº 1.275.217-AgR-ED-EDv/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.”



    (ARE nº 1.361.019-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 29/08/2022; grifos nossos).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não teria o embargante, isso porque ele deixou de cumprir o ônus recursal estabelecido no art. 331 do RISTF, no tocante à realização do cotejo entre o caso concreto e os acórdãos paradigmas, demonstrando, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, na hipótese, a divergência quanto à aplicação do Tema RG nº 864. 



    9. A mera transcrição das ementas dos acórdãos prolatados nos Recursos Extraordinários nº 1.355.339/RJ e nº 1.351.275/RJ, bem como na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO não cumpre o citado pressuposto recursal dos embargos de divergência, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes.”



    (RE nº 202.097-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, j. 12/03/2003, p. 02/05/2003; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 2. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 3. Consolidado o entendimento de que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.303.665-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO NA ORIGEM. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA EM CAUSA E A DEBATIDA NO PROCESSO PILOTO DO TEMA N. 1.119/RG. 1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência. 2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial e a identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas. 3. Conforme balizas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a discussão neste processo não se amolda ao Tema n. 1.119/RG, uma vez que, no paradigma, houve discussão quanto à possibilidade de a associação impetrante representar determinada categoria sem a necessidade de apresentar lista de filiados para ter acesso à jurisdição, situação diversa da retratada neste feito. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.153.729-ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO POR PESSOAS JURÍDICAS NÃO ENQUADRADAS COMO CONTRIBUINTES HABITUAIS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC 33/2001. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Na presente hipótese, a dissidência de julgados não foi demonstrada, o que impossibilita a apreciação da matéria de fundo, tendo em vista a ausência dos pressupostos dos embargos de divergência. 2. Cabe ao embargante demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, para fins de uniformização da jurisprudência, não sendo suficiente para tanto a mera demonstração genérica da divergência entre as soluções dadas nas decisões embargada e paradigma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.091.814-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 09/01/2023; grifos nossos).



    10. Ademais, os embargos de divergência têm por escopo dirimir possíveis dissídios jurisprudenciais, não se prestando ao reexame do acerto ou desacerto do acórdão embargado. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.”



    (ARE nº 1.361.019-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 29/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.353.240/ Ed-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 19/04/2023; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os precedentes apontados como paradigmas. 2. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.454.603-AgR-ED-EDv-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, p. 18/03/2024, p. 01/04/2024; grifos nossos).



    11. Desse modo, conforme a jurisprudência desta Corte, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator